Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDO. EMISSÃO E REGISTRO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. A competência para julgar as ações cujas causa de pedir e pedido são a expedição e o registro de diploma é da justiça federal em razão do nítido interesse da União na fiscalização do cumprimento dos requisitos mínimos exigidos para a concessão pretendida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.